Tribunal: TJMT
Processo: 1012796-02.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012796-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA - EPP - CNPJ: 10.335.386/0001-46 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012796-02.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EXCESSIVA – EQUIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há no acervo probatório prova apta a demonstrar que houve a efetiva prestação de todos os serviços listados nos documentos produzidos unilateralmente pela parte apelante, nem qualquer manifestação da apelada capaz de atestar a liquidez e exigibilidade do valor pretendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Se a fixação dos honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais ensejar condenação excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso, é possível ao julgador arbitrar outro valor, utilizando-se do bom-senso e da equidade, conforme autoriza o § 8º do art. 85 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº 1012796-02.2020.8.11.0041

APELANTE
:
CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA

APELADO
:
AGEMED SAÚDE S.A..

Processo na Origem nº 1012796-02.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA.

AÇÃO
:
Ação Monitória (Proc. n.º 1012796-02.2020.8.11.0041) proposta por
CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA (BIOCARDIOS)
em face de
AGEMED SAÚDE S.A.
.

SENTENÇA

(ID 103891083)
:
julgou procedentes os Embargos Monitórios e improcedente o pedido formulado na Ação Monitória, revogando o mandado inicial de pagamento e declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora, embargada, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO

(ID 103891097)
:

CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA

(BIOCARDIOS)
alega que os créditos objeto da cobrança foram confessados pela apelada em e-mails trocados entre as partes, inclusive quanto aos seus valores. Aduz que houve inclusive proposta da devedora apelada para o parcelamento da dívida em 30 meses, após um período de carência de 12 meses. Sustenta que os procedimentos eram autorizados via sistema e, somente após esse procedimento, eram emitidas as notas fiscais. Argumenta que é notório o fato de a apelada encontra-se em estado de insolvência, motivo utilizado para o não pagamento do valor ora exigido. Insiste que o valor da condenação sucumbencial é exagerado em face da pouca participação da apelada no processo, portanto deve ser reduzido para o valor de R$5.000,00. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação monitória.

CONTRARRAZÕES
(ID 103891111)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012796-02.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA.

AÇÃO
:
Ação Monitória (Proc. n.º 1012796-02.2020.8.11.0041) proposta por
CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA (BIOCARDIOS)
em face de
AGEMED SAÚDE S.A.
.

SENTENÇA

(ID 103891083)
:
julgou procedentes os Embargos Monitórios e improcedente o pedido formulado na Ação Monitória, revogando o mandado inicial de pagamento e declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora, embargada, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante
CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA
ajuizou a ação monitória, em face da apelada
AGEMED SAÚDE S.A.
, cujo objeto é o recebimento dos créditos oriundos do contrato de prestação de serviços médicos, celebrado em 2014 e renovado por meio de aditivo contratual em 2019.

A apelante relata que, durante o ano de 2019, os serviços de atendimento médico e exames prestados aos beneficiários da apelada não foram adimplidos e somam o total de
R$ 559.620,17
(quinhentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e vinte reais e dezessete centavos)
.

A apelada opôs embargos monitórios, nos quais alega, em síntese, a ausência de provas do alegado crédito e da efetiva prestação dos serviços, razão pela qual pugnou pela procedência dos embargos.

A sentença julgou procedentes os Embargos Monitórios e improcedente o pedido formulado na Ação Monitória.

A ação monitória é um procedimento especial de cobrança, que serve para a formação de título executivo que permite ao credor cobrar a dívida. No entanto, seu sucesso pressupõe a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, capaz de convencer o Juízo da existência do direito.

A prova escrita pode ser pré-constituída (instrumento elaborado no ato da realização do negócio jurídico para registro da declaração de vontade) ou casual (documento elaborado sem a intenção direta de documentar o negócio jurídico, porém suficiente para demonstrar sua existência).

No caso, a apelante apresentou o contrato de prestação de serviços (ID 103891055), que não foi questionado pela apelada quanto ao seu teor ou quanto à sua existência, e também uma planilha de débitos (ID 103891058), a lista dos créditos junto à apelada, no período de fevereiro a setembro de 2019 (ID 103891059), acompanhada do relatório de guias, contendo a data do serviço prestado, o nome do cliente, o número da guia e o valor de cada procedimento (ID 103891055 a 103891060 - Pág. 97). E, por fim, vários e-mails trocados entre os departamentos financeiros de ambas as empresas.

Em que pese a apelante atribuir à comunicação entre as partes a força de confissão da dívida, o certo é que a apelada não reconhece o valor integral devido, mencionado apenas pela apelante em um de seus e-mails.

Assim, é certo que há valores pendentes de pagamento pela apelada, no entanto, afastados os documentos produzidos de forma unilateral pela apelante, sobram aqueles juntados com o presente recurso que contém as guias nas quais se observa a assinatura do beneficiário da apelada.

Tais documentos, entretanto, somente se referem a alguns dos procedimentos realizados e não comprovam o total do valor exigido pela apelante, portanto, insuficientes para demonstrar a soma líquida em dinheiro que, para a cobrança por meio da ação monitória, deve estar materializada através de prova escrita.

Segundo ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR em
Ação Monitória Prova Escrita Conceito Iliquidez Momento de sua Argüição
: "
A prova a cargo do autor tem de evidenciar, por si só, a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação
, porque o mandado de pagamento a ser expedido liminarmente tem de individuar a prestação reclamada pelo autor, e não haverá oportunidade para o credor completar a comprovação do crédito e seu respectivo objeto”. (destaquei)

Importante destacar também que o ônus de produzir referida prova escrita é daquele que busca obter o crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS.

Em se tratando de ação monitória
colimando o adimplemento de valores referentes a serviços adicionais, não discriminados no orçamento inicialmente passado pela parte autora,
é desta o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito
. Conjunto probatório que evidencia a insubsistência da cobrança realizada a título de complementação, em montante superior a 35% do orçamento inicial.
Quem alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo
. Exegese do art. 373, I, do CPC. Sentença confirmada. Fixados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70081934697 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 18/11/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2019)

Desse modo, se não há no acervo probatório prova apta a demonstrar que houve a efetiva prestação de todos os serviços listados nos documentos produzidos unilateralmente pela parte apelante, nem qualquer manifestação da apelada capaz de atestar a liquidez e exigibilidade do valor pretendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

A apelante insurge-se também contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, que reputam serem demasiado excessivos em razão da falta de complexidade exigida no feito.

O valor arbitrado teve por base o valor atribuído à causa, correspondente ao valor pretendido pela apelante na ação monitória, qual seja, R$ 559.620,17 (quinhentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e vinte reais e dezessete centavos).

Portanto, o valor da condenação a título de honorários seria de R$ 55.962,01 (quinhentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e vinte reais e dezessete centavos).

De modo que, nos casos em que a fixação dos honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais ensejar condenação excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso, é possível ao julgador arbitrar outro valor, utilizando-se do bom-senso e da equidade, conforme autoriza o § 8º do art. 85 do CPC/15.

Esse é o caso dos autos, no qual bastou a apresentação de embargos monitórios para que a apelada conseguisse afastar a cobrança.

Portanto, afigura-se prudente reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao aplicar a regra da equidade e fixar o valor em R$10.000,00.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$10.000,00 (dez mil reais) e, no mais, manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021